Tribunal: TJSP
Processo: 1005510-90.2015.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Mandato – Anulatória de ato jurídico – Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência - Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio –

Ementa:
Mandato – Anulatória de ato jurídico – Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência - Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Prequestionamento ficto - Rejeição.